Tribunal: CARF
Processo: 11634.720076/2019-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720076/2019-33
ACÓRDÃO
1202-001.580 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMG SERVICOS DE MONITORAMENTO - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/12/2016
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ARGUIÇÃO DE INCLUSÃO DE VERBAS
INDENIZATÓRIAS NOS LANÇAMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não merecem ser acolhidas as alegações formalizadas pelo sujeito passivo
em relação a parcelas que considera indenizatórias, mas que não se
encontram comprovadamente incluídas nas autuações.
As alegações, apresentadas em impugnação, desacompanhadas de prova
não produzem efeito em sede de processo administrativo fiscal, sendo
insuficientes para elidir o lançamento de ofício.
Verbas Indenizatórias. Comprovação.
Para ser excluída da tributação é de ser comprovada a inclusão na base de
cálculo da contribuição das verbas indenizatórias.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/12/2016
INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei,
decreto ou ato normativo em vigor.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.580 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720076/2019-33
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Roney
Sandro Freire Correa, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam presente processo, passo a transcrever o
relatório integrante do acórdão de impugnação.

Trata-se de lançamento decorrente da exclusão da autuada do Simples Nacional
em razão de exercer a atividade vedada de cessão de mão-de-obra (Ato
Declaratório Executivo no 29 de 06/5/2019 e processo de exclusão
11634.720073/2019-08).
Conforme o Relatório Fiscal, para o cálculo da contribuição da empresa foi
utilizada a base de cálculo da contribuição de segurados, declarada em GFIP A
contribuinte apresentou impugnação, com as seguintes alegações:
- Deve ser mantida no regime do Simples Nacional, pois, conforme demonstrado
na referida Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Ato
Declaratório n° 29/2019, a empresa não exerceu atividade vedada ao Simples
Nacional; - as empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas das
contribuições para terceiros; logo, são totalmente indevidos os valores exigidos a
título
contribuições
a
terceiros;
-
o
lançamento
contempla
valores
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.580 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720076/2019-33
3
manifestamente indevidos; na composição da base de cálculo da contribuição
previdenciária exigida foram incluídas verbas que possuem natureza
indenizatória, as quais não se configuram como contraprestação do trabalho
prestado; são elas:
- férias, adicional de férias, aviso-prévio, primeira quinzena de afastamento por
motivo de doença ou acidente, antecedentes ao pagamento do auxílio-doença ou
auxílioacidente pagos pela Previdência Social, horas extras, descanso semanal
remunerado sobre horas extras, 13° salário indenizado, vale-transporte, salário
maternidade,
prêmios,
abono
aposentadoria,
vale-alimentação,
verbas
indenizatórias pagas nas rescisões de contratos de trabalho;
Multa Aplicada - A multa com a confiscatória de alíquota de 75% certamente não
deve ser mantida, fere diretamente o Princípio da Razoabilidade.
Produção de Provas - requer a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, inclusive a juntada de documentos no intuito de se alcançar a verdade
real dos fatos aqui controvertidos.
- requer-se que as futuras intimações, comunicações e/ou notificações sejam
direcionadas ao contribuinte, nos termos da legislação de regência, sob pena de
violação ao disposto no artigo 5°, LV, da Constituição Federal.
- requer a intimação pessoal da impugnante para participar do presente processo,
com tempo hábil para apresentação de memoriais e sustentação oral aos
julgadores, sob pena de nulidade.

A DRJ ao proferir o acórdão no 14-99.063 - 9a TURMA DA DRJ/RPO, entendeu por
bem julgar improcedente a impugnação apresentada pela ora Recorrente, por entender que suas
alegações quanto a inclusão de verbas indenizatórias na base das contribuições previdenciárias
revestia-se de caráter genérico, sendo desprovidas de comprovação, o que prejudicaria a análise
dos argumentos apresentados pela Recorrente.
Quanto à alegação do caráter confiscatória da multa aplicada, a DRJ também
afastou as alegações da Recorrente, tendo em vista a vedação contida no art. 26-A do Decreto no
70.235/1972.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário reproduzindo as razões de
direito já expostas em sede de impugnação.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e, portanto, deve ser conhecido.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.580 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720076/2019-33
4
Apesar do presente processo administrativo tratar de contribuições previdenciárias,
deve-se destacar que a exigência foi formalizada após a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional, cujo ADE instruiu o processo de no 11634.720073/2019-08, que foi distribuído para este
relator e pautado para a mesma reunião de julgamento deste dia 25 de abril de 2025.
Dessa forma, deve-se reconhecer a competência desse colegiado para o julgamento
do presente processo, nos termos do art. 43, V do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, que assim
dispõe:

Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
(...)
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da
legislação referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e
ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
mediante regime único de arrecadação (Simples- Nacional), bem como exigência
de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
Assim, por preencher os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
voluntário.
Quanto às razões recursais, nota-se que a Recorrente se limita a reproduzir as
alegações já trazidas em sede de impugnação.
No entanto, a Recorrente acrescenta um breve arrazoado, contrapondo o
fundamento adotado pelo acórdão a quo, segundo o qual a discussão sobre a inclusão de verbas
indenizatórias na base de cálculo das contribuições previdenciárias estaria prejudicada por falta de
comprovação do alegado.
A Recorrente alega que constou de suas GFIP a discriminação de todas as verbas,
inclusive as tidas como de natureza indenizatória.
Tem-se, portanto, uma situação na qual a Turma Julgadora a quo não analisou a
natureza de cada uma das inúmeras verbas questionadas pela Recorrente. A princípio, poderia se
dizer que a omissão contida no acórdão a quo representa cerceamento de defesa, o que exigiria a
sua anulação para que novo acórdão fosse proferido, enfrentando os argumentos de defesa
apresentados pela Recorrente em sua impugnação e reiterados em seu recurso voluntário.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.580 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720076/2019-33
5
No entanto, o cerne da controvérsia é a demonstração do interesse de agir e, nesse
ponto, concordo com a DRJ. A Recorrente não demonstrou a inclusão das verbas indenizatórias na
base de cálculo das contribuições exigidas nos autos do presente processo.
Ressalte-se que a Recorrente teve a oportunidade de produzir prova para contrapor
o fundamento adotado pelo acórdão a quo, nos termos do art. 16, § 4o, “c’ do Decreto no
70.235/1972, mas manteve-se inerte.
Quanto ao argumento de que a Recorrente não foi definitivamente excluída do
Simples Nacional, deve-se dizer que tal fato não impede a lavratura dos autos de infração em
decorrência da exclusão. No entanto, é certo que, caso seja cancelado o ADE, o crédito tributário
objeto do presente processo desse processo deve ser extinto.
Importante destacar que o processo no qual se discute o ADE foi pautado para a
mesma reunião de julgamento por esta mesma Turma, tendo prevalecido o entendimento
segundo o qual o ADE deve ser mantido diante da constatação da pratica de prestação de serviços
de portaria mediante cessão de mão-de-obra, com efeitos a partir de outubro de 2012.
Dessa forma, nenhum reparo deve ser feito ao acórdão a quo quanto a esse ponto.
A Recorrente defende o sobrestamento do feito até o julgamento final dos Temas
72 e 985 em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.
Ocorre que o seu pleito é improcedente por três motivos.
Primeiro, porque como já se viu linhas acima, a Recorrente não demonstrou o seu
interesse de agir recursal, deixando de comprovar a pertinência de seu argumento quanto à
natureza indenizatória das verbas questionadas, uma vez que não demonstra a inclusão destas
verbas na base de cálculo das contribuições exigidas pelo Auto de Infração que dá origem ao
presente processo.
Segundo, porque o sobrestamento de processos que tratem de tema submetido a
julgamento segundo a sistemática de repercussão geral é vedado pelo Regimento Interno deste
Conselho, conforme determina o seu art. 100, in verbis.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.

Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.580 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720076/2019-33
6
A Recorrente pleiteia, ainda, que intimações comunicações e notificações sejam
direcionadas ao contribuinte com intimação pessoa para participação do julgamento do presente
recurso, com tempo hábil para apresentação de memoriais e sustentação oral.
Não existe previsão legal para intimação pessoal do contribuinte para participação
da sessão de julgamento. No entanto, é certo que as normas que regem o processo administrativo
fiscal garantem a ampla defesa. Desse modo, caso a Recorrente pretendesse complementar a sua
defesa técnica mediante apresentação de memoriais ou realização de sustentação oral, teria esse
direito assegurado pelo Regimento Interno deste Conselho.
Para tanto, deveria ter realizado o adequado e diligente acompanhamento
processual, disponível no sítio eletrônico deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
conforme se verifica do “print” colacionado abaixo.

Além do acompanhamento processual disponível no sítio eletrônico deste
Conselho, deve-se dizer que as pautas das reuniões de julgamento são devidamente publicadas no
Diário Oficial da União, sendo certa que a pauta da presente reunião foi publicada em 10/04/2025,
edição 69, seção 1, página 26.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.580 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720076/2019-33
7
Dessa forma, a Recorrente, caso pretendesse apresentar memoriais e sustentação
oral, deveria ter assim procedido, observando o disposto no art. 103 do Regimento Interno deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que assim dispõe:

Da sustentação oral e do memorial
Art. 103 A sustentação oral para a reunião assíncrona será apresentada em até
cinco dias após a publicação da pauta, por meio do encaminhamento de arquivo
de áudio ou de áudio e vídeo, limitado a quinze minutos de duração.
§1o É facultada a apresentação de arquivo de texto em forma de memorial no
mesmo prazo previsto para a sustentação oral.
§2o Ato do Presidente do CARF disciplinará o meio de transmissão, as
especificações de formato, de resolução e de tamanho de arquivo permitidos para
a sustentação oral e para o memorial.
§3o Serão desconsiderados a sustentação oral e o memorial que não atendam aos
requisitos previstos no caput e §§ 1o e 2o deste artigo.

Quanto aos demais aspectos do recurso voluntário, considerando que concordo
com as conclusões e fundamentos da decisão recorrida e tendo em vista a faculdade prevista no
art. 114, § 12, I do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, adoto o voto condutor do
acórdão a quo como razões de decidir.
Das alegadas verbas indenizatórias incluídas no lançamento
A autuada alega que devem ser excluídos da base de cálculo da Contribuição
Previdenciária os valores pagos a título férias, adicional de férias, aviso-prévio,
primeira quinzena de afastamento por motivo de doença ou acidente,
antecedentes ao pagamento do auxílio-doença ou auxílio-acidente pagos pela
Previdência Social, horas extras, descanso semanal remunerado sobre horas
extras, 13° salário indenizado, vale-transporte, salário maternidade, prêmios,
abono aposentadoria, vale-alimentação, verbas indenizatórias pagas nas rescisões
de contratos de trabalho.
A alegação da autuada é totalmente de caráter genérico, pois apresenta uma
série de doutrina e jurisprudência em relação a cada uma das verbas mencionadas
sem, no entanto, comprovar que qualquer uma delas esteja incluída na base de
cálculo das contribuições de segurados que ela própria declarou em GFIP.
Fica, portanto, tal questionamento prejudicado por falta de comprovação do
alegado. Havendo, porventura, inclusão de valores indevidos na base cálculo,
estes devem ser demonstrados pelo impugnante.
Da multa aplicada
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.580 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720076/2019-33
8
Em relação a alegação de que a multa aplicada tem caráter confiscatório e fere o
princípio da razoabilidade, a mesma equivale a alegar que a multa aplicada é
inconstitucional.
Portanto, não será analisada, haja vista que a multa aplicada encontra-se
fundamentada em lei em vigência1 e a vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto
no 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
A Súmula 02 do CARF trata da matéria:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS
Em relação a apresentação posterior de documentos, assim dispõe o art. 16, §4o
do Decreto no 70.237/1972:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.580 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720076/2019-33
9
Dessa forma, considerando a ausência de demonstração da inclusão de verbas
indenizatórias na base de cálculo das contribuições previdenciárias exigidas pelo Auto de Infração
e, tendo em vista a incompetência deste colegiado para se manifestar sobre alegações de
inconstitucionalidade tais como o alegado caráter confiscatório das multas aplicadas à Recorrente,
o recurso voluntário não merece provimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 499
DF CARF MF
Original